Tribunal: TJDFT
Processo: 0018016-81.2010.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1 – Cédula de Crédito Bancário. Prazo prescricional. Na forma do artigo 206, §3o, VIII, do Código Civil cc. artigo 70, Lei Uniforme e dos artigos 26 e 44 da Lei 10.931/2004 o prazo para exigir o pagamento de Cédula de Crédito Bancária prescreve em 3 (três) anos. O prazo da prescrição da pretensão é igualmente aplicável à execução (súmula 150 do STF).
2 – Prescrição intercorrente. O art. 921, III, §§1o, 2o. e 4o do CPC, estabelecem a prescrição intercorrente, com termo inicial que se dá um ano após o arquivamento por ausência de bens penhoráveis.
3 – Recurso conhecido e desprovido.
m